Tribunal: TJDFT
Processo: 0705326-89.2023.8.07.0011
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. COISA JULGADA FORMAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA LITISCONSORTE. REVELIA. FATO CONSTITUTIVO SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA, EM RELAÇÃO À IMOBILIÁRIA, EXTINGUIR O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelas rés LUCIMAR CARNEIRO DE AGUIAR e CONVICTA NEGOCIOS IMOBILIARIOS, em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial para declarar que a autora deve às rés a quantia de R$1.000,00 (mil reais), mais os acréscimos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: a) saber se é possível rediscutir a legitimidade passiva da ré CONVICTA NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.; e b) saber se as provas produzidas permitem a apuração do valor devido pela autora, por força do contrato de locação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de coisa julgada. A autora formulou pedido idêntico e o processo no 0702228-96.2023.8.07.0011 foi extinto, sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade passiva da ré CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Assim, tendo a autora ajuizado nova ação com a correção do vício que levou à sentença terminativa (ID 65431124), é vedada a rediscussão da matéria, embora determinada a ampliação subjetiva da lide (ID 65431676), ante a formação de coisa julgada formal (CPC, art. 486, caput e §1o). Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1324780, Rel. Edilson Enedino das Chagas, Primeira Turma Recursal, j. 5.3.2021. Preliminar de coisa julgada acolhida. Preliminar de ilegitimidade passiva prejudicada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil e da Lei no 8.245/1991.
5. No caso, é incontroverso o contrato de locação de imóvel comercial celebrado entre as partes em 04/09/2019, pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, no valor mensal de R$1.187,50 (mil, cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) (ID 65431127), daí emergindo a responsabilidade da locatária pelo pagamento da dívida contratual (Lei no 8.245/1991, art. 23, I).
6. Segundo o contexto, a autora entregou as chaves do imóvel locado em 08/01/2022, resultando no débito remanescente de R$1.000,00 (mil reais), conforme gravação de áudio anexada à petição inicial (ID 65431131).
7. Por outro lado, as rés não compareceram à audiência de conciliação (ID 65431692), atraindo os efeitos da revelia, nos termos do artigo 20, da Lei 9.099/95, para a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial.
8. Destarte, minimamente demonstrados os fatos constitutivos do direito da autora (CPC, art. 373, I) e inexistentes provas em sentido contrário, presumem-se verdadeiras as alegações da autora/recorrida.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido para, em relação à ré CONVICTA NEGOCIOS IMOBILIARIOS, julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, no tocante à ré LUCIMAR CARNEIRO DE AGUIAR.
10. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/1995).
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 486, caput e §1o; Lei no 8.245/1991, art. 23, I; Lei n.o 9.099/1995, art. 20.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1324780, Rel. Edilson Enedino das Chagas, Primeira Turma Recursal, j. 5.3.2021; STJ, REsp n. 2.030.892/MG, Rel.a Min.a Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 29/11/2022.